Tribunal: TJSP
Processo: 1002145-82.2020.8.26.0431
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Irresignação do réu. Alegação de ocorrência de omissão e contradição. Ausência de vícios a serem sanados. Acórdão devidamente fundamentado. Embargante que pretende a infringência do julgado. Prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.